Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718058-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDO PAULINO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718447-49.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte ora agravante. Decisão de ID 71604643 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo e intimou o agravante a recolher o preparo. Considerando a prolação da sentença no feito principal, devidamente intimado, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 72186872. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que devidamente intimado para recolher o preparo, o agravante quedou-se inerte, configurando também a deserção do presente recurso. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 10:30:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador